Tribunal: STF
Processo: ARE 1579832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE MESTRADO. JUBILAMENTO. PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGOS 46 E 82, § 5°, DA LEI FEDERAL Nº 9.099/1995, APLICÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.259/2001. FORMA DE JULGAMENTO DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM PAGAMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, inciso XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De inicio, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. JUBILAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 986773 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/12/2016)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, além do precedente já citado, confiram-se os seguintes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. JUBILAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1313003 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17/08/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. JUBILAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTS. 206, I, E 207 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 593457 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19/06/20212)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente